Tribunal: TCU
Processo: 000.412/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1229/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, XVI, e 53 da Lei 8.443/1992 e 1o, XXIV, 15, I, alínea "p", 143, III, 234 e 235 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos presentes autos, em: a) não conhecer da presente documentação como denúncia, visto não estarem presentes os requisitos de admissibilidade aplicáveis à espécie; b) dar ciência deste acórdão às Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - Eletronorte e ao denunciante; c) levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução TCU 259/2014; e em d) arquivar os presentes autos, em conformidade com o disposto no art. 105 da Resolução TCU 259/2014. 1. Processo TC Processo 000.412/2021-0 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.3. Entidade: Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - Eletronorte. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: Suelaine Brandao Caldas Sena e outros, representando as Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. - Eletronorte; Francinaldo Fernandes de Oliveira (10.758/OAB-PA) e outros, representando o Sindicato das Empresas de Serviços Terceirizados, Trabalho Temporário, Limpeza e Conservação. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.